Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca de possível prejudicialidade externa decorrente do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0713926-69.2022.8.07.0000, pendente de apreciação de Recurso Especial. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.